Tribunal: TJSP
Processo: 2269251-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Embargos declaratórios – Contradição em relação a remuneração do curador - Correta insurgência, tendo em vista que a remuneração foi fixada em 1% do benefício auferida pela embargante - Alegação de omissão no julgado - Vício inexistente - Impossibilidade de rediscussão do tema já examinado - Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente, o que não é possível - Embargos acolhidos em

Ementa:
Embargos declaratórios – Contradição em relação a remuneração do curador - Correta insurgência, tendo em vista que a remuneração foi fixada em 1% do benefício auferida pela embargante - Alegação de omissão no julgado - Vício inexistente - Impossibilidade de rediscussão do tema já examinado - Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente, o que não é possível - Embargos acolhidos em parte apenas para sanar a contradição.